Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-70.2019.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL DOADO. PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. EVENTUAIS BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL EM QUE FORAM PARTILHADOS OS DIREITOS POSSESSÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO.

1. Não deve o imóvel ser partilhado quando comprovada a aquisição em data anterior ao matrimônio, considerando que a doação realizada pelo Distrito Federal visou somente reconhecer a requerida como ocupante do bem, não descaracterizando a cessão de direitos anterior.

2. O pedido de exclusão de eventuais benfeitorias no imóvel do ex-casal realizadas após a separação de fato não merece prosperar, tendo em vista que não foi elaborado na exordial, devendo o julgamento ocorrer nos limites do que foi proposto pelas partes.

3. Negou-se provimento ao apelo.